Tribunal: TJDFT
Processo: 0715316-76.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. MATÉRIA ALHEIA À SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DECISÃO SANEADORA. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. CARÊNCIA DA AÇÃO. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTENTE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DAÇÃO EM PAGAMENTO. ENTREGA DE IMÓVEL. ATRASO. MULTA MORATÓRIA. CONVENCIONADA EM CONTRATO. ARTIGO 406. INAPLICÁVEL. TEMA 176 DO STJ. DISTINÇÃO.
1. Questão que não foi objeto de decisão na instância de origem, por se tratar de inovação recursal, não pode ser invocada em sede de recurso, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
2. Carece de interesse recursal a discussão sobre matéria que, apesar de veiculada na lide, não compõe causa de pedir ou pedido da inicial ou condenação da sentença recorrida.
3. A Teoria da Asserção, adotada por grande parte da doutrina e da jurisprudência brasileira, difunde que a verificação das condições da ação, sendo a legitimidade das partes uma delas, será feita com base na afirmação simples do autor, em sua petição inicial, de ser o responsável pelo dano alegado.
4. A ação monitória, ajuizada com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, se caracteriza pela inversão do contraditório. Assim, trazendo o autor prova escrita que permita um juízo de probabilidade em relação à existência do crédito, cumpre ao réu, em embargos, prova que afaste a presunção em favor do autor.
5. Pode o magistrado indeferir dilação probatória se entender que a causa está suficientemente instruída, por debater questões eminentemente documentais, visto ser o destinatário da produção probatória, sem que isso signifique cerceamento de defesa, desde que apresente os fundamentos decorrentes da apreciação das provas.
6. Aplica-se multa contratual pelo atraso na entrega de imóvel em dação em pagamento quando inexistente comprovação de caso fortuito ou força maior a justificar o descumprimento do prazo estipulado.
7. Distingue-se da hipótese do tema repetitivo 176 do STJ e não se amolda ao artigo 406 do Código Civil Diferente o caso de cobrança de multa por inadimplemento de contrato cujo índices de correção e juros foram expressa e previamente convencionados voluntariamente entre as partes.
8. Apelação parcialmente conhecida, preliminares rejeitadas e provimento negado.